Tribunal: STF
Processo: RE 1535985
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A VENDA DE COMBUSTÍVEIS E ÁLCOOL, INCLUSIVE PARA FINS CARBURANTES. REGIME ESPECIAL. LEI Nº 10.865, DE 2004, E LEI Nº 9.718, DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.727, DE 2008. DECRETOS NºS 5.059, DE 2004; 6.573, DE 2008; 8.395, DE 2015; E 9.101, DE 2017. 1. Não tem o contribuinte, sujeito ao regime especial de que tratam as Leis nºs 10.865, de 2004, e 9.718, de 1998 (com a redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008), o direito de continuar recolhendo o PIS e a COFINS incidentes sobre a venda de combustíveis e de álcool (inclusive para fins carburantes) pelas alíquotas dos Decretos nºs 5.059, de 2004, e 6.573, de 2008. 2. Tem o contribuinte, sujeito ao regime especial do art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, o direito de, no interregno de 01-02-2015 a 30-04-2015, recolher o PIS e a COFINS sobre combustíveis pelas alíquotas da redação original do Decreto nº 5.059, de 2004, afastadas no período as alíquotas do Decreto nº 8.395, de 2015. 3. Tem o contribuinte, sujeito ao regime especial de que tratam as Leis nºs 10.865, de 2004, e 9.718, de 1998 (com a redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008), o direito de, no interregno de 21- 07-2017 (início da vigência do Decreto nº 9.101, de 2017)a 18-10- 2017, recolher o PIS e a COFINS sobre a venda de combustíveis pelas alíquotas do Decreto nº 8.395, de 2015, e sobre a venda de álcool (inclusive para fins carburantes), pelas alíquotas do Decreto nº 6.573, de 2008 (com a redação dada pelo Decreto nº 7.997, de 2013), afastadas no período as alíquotas do Decreto nº 9.101, de 2017 (doc. 95, p. 1).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E EXCESSO DO ACÓRDÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Acolhem-se os embargos de declaração para suprir a omissão no acordão, atinente à ilegitimidade ad causam da associação impetrante para impetrar mandado de segurança coletivo em favor de associados que não se sujeitam à alteração da alíquota de tributo impugnada na demanda. 2. Acolhem-se os embargos de declaração para glosar excesso do acórdão, no que desbordou dos pedidos formulados na inicial. 3. Impõe-se atribuir efeitos modificativos aos embargos declaratórios quando o seu acolhimento alterar, ainda que em parte, o mérito do julgamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. Não se acolhem os embargos de declaração quando o embargante não comprova a existência, na decisão embargada, de omissão, contradição ou obscuridade (doc. 127, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II e XXXVI; 146; 150, I; e 195, § 6°, da mesma Constituição (doc. 138). Ao final, a recorrente requer o provimento do recurso a fim de garantir “[...] o direito da Recorrente e suas associadas de não se submeterem ao Decreto n. 9.101/2017” (doc. 138, p. 31).



    Em 20/5/2025, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 287), que opinou pelo não provimento do recurso (doc. 290). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial: 



    Recurso extraordinário com agravo. Tributário. PIS e COFINS. Combustível. Pleito de reconhecimento do direito da Impetrante e de suas associadas a não se submeterem às alíquotas de contribuições sociais, fixadas pelo Decreto 9.101/2017, incidentes na importação e na comercialização de gasolina, óleo diesel e etanol. Segurança denegada. Apelação parcialmente provida para garantir a não incidência do Decreto 9101/2017 em período não alcançado pela anterioridade nonagesimal. Alegada violação aos artigos 146, 150, I, 195, 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal. ADI 5.277/DF - afirmada a constitucionalidade dos §§ 8º a 11 do art. 5º da Lei 9.718/1998, que fundamentaram a edição do Decreto 9.101/2017, reconhecendo a validade da autorização para que o Poder Executivo reduza e restabeleça as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins. Interpretação conforme a Constituição da República em relação aos §§ 8º e 9º da Lei 9.718/1998, para que observem a anterioridade nonagesimal. Tema 1247 - Tese fixada: "As modificações promovidas pelos Decretos 9.101/2017 e 9.112/2017, ao minorarem os coeficientes de redução das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e comercialização de combustíveis, ainda que nos limites autorizados por lei, implicaram verdadeira majoração indireta da carga tributária e devem observar a regra da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6º, da Constituição Federal". Princípios da legalidade e da anterioridade nonagesimal não violados. Acórdão atacado, que está em perfeita harmonia com o entendimento do STF sobre a matéria. Parecer pelo não provimento do recurso (doc. 290, pp. 1-2).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, ao analisar a legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto n. 9.101/2017, afastou a alegação de violação do princípio da legalidade e assentou a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido e do acórdão que julgou os embargos de declaração:



    Como se vê, não se cogita da alegada majoração, pelo Poder Executivo, das alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre os combustíveis, em ofensa ao princípio da estrita legalidade. Isso porque as alterações dos coeficientes de redução levadas a efeito pelos Decretos nº 8.395, de 2015, e 9.101, de 2017, em nenhum momento implicaram na imposição de alíquotas específicas superiores àquelas previstas nos incisos do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004 (de R$ 141,10 - cento e quarenta e um reais e dez centavos - e R$ 651,40 - seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos -, por metro cúbico de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; e R$ 82,20 - oitenta e dois reais e vinte centavos - e R$ 379,30 trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos -, por metro cúbico de óleo diesel e suas correntes). 



    O mesmo entendimento se aplica à contribuição ao PIS e à COFINS incidentes sobre a venda de álcool (inclusive para fins carburantes), uma vez que as alterações dos coeficientes de redução levadas a efeito pelo Decreto nº 9.101, de 2017, em nenhum momento implicaram a imposição de alíquotas específicas superiores àquelas previstas no art. 5º, § 4º, da Lei nº 9.718, de 1998, na redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008 (de, respectivamente, R$ 58,45 - cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos - e R$ 268,80 - duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos - por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada por distribuidor, como a impetrante). Ou seja, ainda que em menor extensão, comparativamente ao Decreto nº 6.573, de 2008 (com a redação dada pelo Decreto nº 7.997, de 2013), o Decreto nº 9.101, de 2017, na verdade reduziu as alíquotas específicas do regime especial do PIS e da COFINS incidentes sobre o álcool, instituído pelo art. 5º, § 4º, da Lei nº 9.718, de 1998 (na redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008), o que fez com base em autorização expressamente concedida pelo § 8º desse mesmo artigo.



    Ora, os Decretos nºs 8.395, de 2015, e 9.101, de 2017,foram editados com autorização legal (conferida pelo § 5º do art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, e pelo art. 5º, § 8º, da Lei nº 9.718, de 1998, na redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008), e não desrespeitaram os elementos essenciais das contribuições PIS e COFINS incidentes sobre combustíveis e álcool, tal como definidos material e formalmente nas leis Leis nºs 9.718, de 1998; 10.560, de 2002; 10.637, de 2002; 10.833, de 2003; e 10.865, de 2004. Nem tampouco os indigitados decretos desbordaram da autorização que lhes foi conferida pelo § 5º do art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, e pelo art. 5º, § 8º, da Lei nº 9.718, de 1998, na redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008, de alterar coeficientes de redução das alíquotas, anteriormente fixados também por decreto, não havendo falar em instituição ou majoração de tributo sem amparo em lei em sentido estrito (formal). Não se cogita, portanto, de violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal). (Doc. 95, pp. 11-12).



    [...]



    Assiste razão à parte impetrante, porém, quando alega que a cobrança pelas novas alíquotas (do Decreto nº 9.101, de 2017) deveria ter observado o prazo de 90 dias, a contar da vigência da norma. É que, ainda que no caso não tenha havido, juridicamente, instituição ou aumento de tributo, também as normas que veiculam a extinção e/ou redução de benefícios concedidos ao contribuinte devem observar os princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da não-surpresa e da lealdade, o que significa dizer que não devem operar seus efeitos de imediato. Tratando-se, no caso, de benefício (coeficiente de redução de alíquota) atinente às contribuições PIS e COFINS incidentes sobre combustíveis e álcool, tenho que a eficácia da norma deve observar o prazo nonagesimal.



    No sentido do exposto, aliás, mutatis mutandis, é a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (v.g. RE nº 1.053.254 AgR/RS; Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-240 DIVULG 12- 11-2018 PUBLIC 13-11-2018; RE nº 1.091.378AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-189 DIVULG 10-09-2018 PUBLIC 11-09- 2018). 



    Em resumo, têm os associados da impetrante produtores e importadores de derivados de petróleo o direito de, no interregno de 21-07-2017 (início da vigência do Decreto nº 9.101, de 2017) a 18-10-2017, recolher o PIS e a COFINS sobre a venda de combustíveis pelas alíquotas do Decreto nº 8.395, de 2015, e sobre a venda de álcool (inclusive para fins carburantes), pelas alíquotas do Decreto nº 6.573, de 2008 (com a redação dada pelo Decreto nº 7.997, de 2013), afastadas no período as alíquotas do Decreto nº 9.101, de 2017 (doc. 127, p. 5).



    Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.277/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 25/3/2021, e do Recurso Extraordinário 1.390.517 RG/PE (Tema 1.247 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 17/4/2023, cujas ementas seguem, respectivamente, transcritas:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e Cofins. Parágrafos 8º a 11 do art. 5º da Lei nº 9.718/98, incluídos pela Lei nº 11.727/08. Venda de álcool, inclusive para fins carburantes. Fixação, pelo Poder Executivo, de coeficientes para reduzir alíquotas dessas contribuições, as quais podem ser alteradas para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua utilização. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Anterioridade nonagesimal. Necessidade de observância. 1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária. 2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado. 3. Os dispositivos impugnados tratam da possibilidade de o Poder Executivo fixar coeficientes para reduzir as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive, para fins carburantes, alíquotas essas previstas no caput e no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718/98, redação dada pela Lei nº 11.727/08, as quais podem ser alteradas, para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua utilização. A lei estabeleceu os tetos e as condições a serem observados pelo Poder Executivo. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade. 4. A majoração da contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins por meio de decreto autorizado submete-se à anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6º, da CF/88, correspondente a seu art. 150, III, c. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição Federal aos §§ 8º e 9º do art. 5º da Lei nº 9.718/98, incluídos pela Lei nº 11.727/08, e se estabelecendo que as normas editadas pelo Poder Executivo com base nesses parágrafos devem observar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, do texto constitucional (grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. COMBUSTÍVEIS. IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. DECRETOS 9.101/2017 E 9.112/2017. REDUÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO FISCAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS COM AGRAVAMENTO DO ÔNUS TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. REGRA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. ART. 195, § 6 º, DA CONSTITUIÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da necessidade de respeito à regra da anterioridade nonagesimal quando o Poder Executivo majorar a contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS por meio de decreto autorizado. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: As modificações promovidas pelos Decretos 9.101/2017 e 9.112/2017, ao minorarem os coeficientes de redução das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e comercialização de combustíveis, ainda que nos limites autorizados por lei, implicaram verdadeira majoração indireta da carga tributária e devem observar a regra da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6º, da Constituição Federal (grifei). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator